Tribunal: STF
Processo: Rcl 49149
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que negou provimento a agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo decisão do Vice-Presidente daquele tribunal que, em sede de recurso extraordinário, determinara o sobrestamento do feito até que sobrevenha o trânsito em julgado sobre o Tema 725 do STF (Autos nº 0001711-25.2014.5.03.0007). 



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) violação à Súmula Vinculante 10 e art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. Sustenta-se, ademais, que não há necessidade de se manter o sobrestamento do feito, uma vez que a tese do Tema 725 é de observância obrigatória e imediata.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. O Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    6. No caso, o reclamante se insurge contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, publicada em 13.08.2021, que manteve a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, restando pendente de julgamento o recurso extraordinário interposto pelo Banco BMG S.A. A decisão foi assim ementada:



    “AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CABIMENTO DO APELO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – CONTROVÉRSIA NÃO DECIDIDA EM DEFINITIVO. Ao apreciar o Tema 725, no julgamento do RE 958.252 em 30/8/2018, o STF fixou a tese jurídica de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Embora tenha sido proferida decisão de mérito, houve oposição de embargos de declaração, revelando-se a necessidade, por imperativo da segurança jurídica, de se aguardar a solução final pelo STF e o efetivo trânsito em julgado do decisum para dar prosseguimento aos recursos sobre a quaestio. Por conseguinte, em razão da semelhança entre a matéria dos autos e a controvérsia estabelecida no Tema 725, é prudente o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da questão, na forma do art. 1.030, III, do CPC/2015. Agravo desprovido.”



    7. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 



    8. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    9. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator